Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-69.2024.8.11.0010
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-69.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACIRA TIBURCIO PEREIRA - CPF: 357.514.048-07 (APELANTE), VANDO MARTINS PATRICIO - CPF: 050.407.271-43 (APELANTE), JOVINO MARQUETTI - CPF: 015.567.398-00 (VÍTIMA), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (TESTEMUNHA), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (TESTEMUNHA), JACIRA TIBURCIO PEREIRA - CPF: 357.514.048-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDO MARTINS PATRICIO - CPF: 050.407.271-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
IMPROCEDÊNCIA
. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E INEQUÍVOCO
ANIMUS NECANDI
. VÍTIMA IDOSA SURPREENDIDA DURANTE O SONO E SUBMETIDA A ENFORCAMENTO E GOLPES DE FACA. PROVAS COERENTES E ROBUSTAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INCI
SO
II,
ALÍNEAS
"C", "F" E "H" DO CÓDIGO PENAL.

INVIABILIDADE.

PRESENÇA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ABUSO DE HOSPITALIDADE E VULNERABILIDADE DECORRENTE DA IDADE.

PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º,
INCISO
VII, DO
CÓDIGO PENAL
(ARMA BRANCA).
INVIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL AUTÔNOMO DO LATROCÍNIO QUALIFICADO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.

RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas pelo denunciado e pelo Ministério Público Estadual contra sentença penal que condenou o primeiro apelante pela prática de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do C
ódigo
P
enal
), com reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “c”, “f” e “h”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há
três
questões em discussão: I)
verificar se há
possibilidade de desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo tentado, ante a alegação de ausência de
animus necandi
;

II)
analisar a
possibilidade de afastar as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas "c", "f" e "h", do Código Penal, diante da alegação de que os fatos já estariam abarcados pela tipificação penal;
I
II)

s
aber se é juridicamente admissível a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, ao crime de tentativa de latrocínio.

III. Razões de decidir:

3. A tentativa de latrocínio resta configurada diante do enforcamento e dos múltiplos golpes de faca desferidos contra vítima idosa, surpreendida enquanto dormia, evidenciando
animus necandi
ao menos eventual.

4. As provas testemunhais, periciais e a confissão parcial do
denunciado
convergem quanto à violência excessiva empregada, sendo incabível a tese de ausência de dolo homicida.

5. Correta a incidência das agravantes do art. 61, II, “c”, “f” e “h”, diante do ataque à vítima dormindo (recurso que dificultou defesa), do abuso da hospitalidade e da condição etária (75 anos).

6. A pretensão ministerial de aplicação da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal não merece prosperar, por se tratar de figura típica autônoma (latrocínio), que já contempla em sua estrutura a violência empregada, o que incorreria, se fosse aplicada, em
bis in idem
.

7. As matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas e consideradas
prequestionadas
para fins de eventual recurso.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Configura tentativa de latrocínio a conduta de
agente
que emprega violência letal contra vítima idosa, mesmo que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade.”

“São cabíveis as agravantes do art. 61, II, ‘c’, ‘f’ e ‘h’ do Código Penal, quando demonstrado o ataque à vítima durante o sono, o abuso de relação de confiança e a vulnerabilidade etária.”

“A majorante do uso de arma branca prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal não se aplica ao latrocínio tentado, por configurar
‘
bis in idem
’
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 14, II; 61, II, “c”, “f” e “h”; 157, §2º, VII; §3º, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no REsp: 1913251 SC 2020/0341353-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021);

(TJ-MT - 1019069-52.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044600420128110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2025
);

(TJ-MT 00042815020208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10174907420218110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002505920228110035, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2024).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apela
ção Criminal
,
inte
rposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
VANDO MARTINS PATRICIO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o apelante
Vando Martins Patricio
pela prática do delito tipificado no art.
157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c”, “f”, “h”, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
à pena de 14
(quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechad
o e 07 (sete) dias-multa, bem como,
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e patrimoniais mínimos causados pela infração.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requereu a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo, sob o argumento de ausência de
animus
necandi, bem
como, o afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c”, “f” e “h”, do Código Penal.

Ao final,
prequestionou
a matéria (ID n. 332687449).

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual
postulou a reforma da sentença, com a finali
dade
de reconhecer a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII (arma branca), do
Código Penal (ID n. 332687448).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso ministerial (ID n. 332687451).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID n. 332687454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovim
ento de ambos
os recursos
(ID n. 338241857), sintetizando com a seguinte ementa:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, CP). INAPLICABILIDADE AO CRIME DE LATROCÍNIO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. As majorantes previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal são incompatíveis com a forma qualificada do § 3º (latrocínio), que constitui tipo penal autônomo com sanção mais gravosa. A aplicação da causa de aumento configuraria dupla punição, uma vez que a violência empregada já qualifica o delito. Parecer pelo desprovimento do recurso.

RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. A violência desproporcional e reiterada, incluindo enforcamento e múltiplos golpes de faca contra vítima idosa e surpreendida durante o sono, demonstra o dolo de matar (ou, no mínimo, a assunção do risco) para assegurar a subtração, caracterizando a tentativa de latrocínio. Conjunto probatório robusto. Condenação mantida. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES. ART. 61, II, 'C', 'F' E 'H' DO CP. A surpresa da vítima idosa durante o sono (alínea 'c'), o abuso da relação de hospitalidade, pois o agente residia em imóvel cedido pela vítima (alínea 'f'), e a condição etária do ofendido, com 75 anos (alínea 'h'), justificam a manutenção das agravantes, que não se confundem com os elementos do tipo penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do
c
aderno processual, que o Parquet ingressou com a ação penal em face de
Vando Martins Patricio e Jacira
Tiburco
Pereira
, impu
tan
do-lhes a prática do crime previsto
no
art. 157, §2º, II (concurso) e VII (arma branca), e §3º, inciso II, combinado com o art. 61, inciso II, “c” (recurso que dificultou ou tornou impossível
a defe
sa
da vítima), “f” (hospitalidade), “h” (contra maior de sessenta anos), na forma do art. 14,
inciso
II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (hediondo)
.

A denúncia narra que (ID n. 332687389):

“Consta do caderno informativo que, no dia 26 de julho de 2020, por volta de 01h30, na Rua 05, n. 43, bairro Jardim Aeroporto, no Município de Jaciara, nesta Comarca, JACIRA TIBURCIO PEREIRA e VANDO MARTINS PATRICIO, em concurso, mediante grave ameaça e violência exercida com arma branca, tentaram subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais)1 , pertencente a vítima
Jovi
n
o

Marquetti
, somente não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a autoridade policial foi acionada para verificar a ocorrência de um roubo ocorrido na Rua 05, n. 43, em Jaciara, sendo repassada a informação de que a vítima estava coberta de sangue e com ferimentos na perna e rosto.

De acordo com as informações repassadas, na data dos fatos, os denunciados JACIRA e VANDO, mediante ajuste prévio e auxílio mútuo, se deslocaram até a residência da vítima
Jovi
n
o

Marquetti
, objetivando concretizar um roubo.

Na ocasião, apenas o increpado VANDO MARTINS PATRICIO ingressou no quarto da vítima e, mediante grave ameaça de morte proferida por palavras, investiu contra
Jovi
n
o
, que, na época dos fatos, possuía 75 (setenta e cinco) anos de idade, enquanto este dormia, enforcando-o com as mãos e desferindo diversos socos.

Diante da situação, o ofendido revidou a injusta agressão, oportunidade que ambos caíram da cama. Ato contínuo, ainda não satisfeito, o increpado se deslocou rapidamente até a cozinha da residência e se muniu com uma faca, retornando ao quarto da vítima.

Na oportunidade, com inequívoco “animus necandi”, VANDO desferiu diversos golpes com a arma branca contra
Jovi
n
o
, acer
tan
do apenas o proposto alvo na perna esquerda, não concretizando a intenção por circunstâncias alheias à sua vontade, isso porque o ofendido conseguiu se proteger atrás de um colchão, o qual ficou com várias perfurações do objeto perfurocor
tan
te.

Neste cenário, enquanto a vítima lutava por sua sobrevivência, JACIRA ingressou no imóvel e subtraiu do interior da carteira da vítima a quantia de, aproximadamente, R$ 700,00 (setecentos reais). Sendo assim, de posse do valor subtraído, os denunciados empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

Destaque-se que a violência empregada pelo denunciado VANDO em face da vítima idosa, tinha o propósito de assegurar a impunidade em relação ao crime patrimonial posteriormente cometido em conjunto com JACIRA.

Após a fuga dos assal
tan
tes, mesmo debilitado em razão das agressões sofridas,
Jovi
n
o
obteve êxito em comunicar a
Policia
Militar acerca da ocorrência do delito.

Com as informações, a guarnição militar composta pelos policiais Mak
Kellisson
Pereira da Silva Guimarães e Cesar Pereira da Silva Costa, deslocou até o local indicado, oportunidade em que vislumbraram o Sr.
Jovi
n
o

Marquetti
com um ferimento de arma branca (faca) na perna, bem como com diversas lesões aparentes no rosto e pescoço.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara, visto que apresentava “hematoma em região da face, pescoço, edema em dedo polegar D, FCC em terço médio da perna de + ou – 10 cm”, conforme laudo pericial do exame de corpo de delito indireto de ID 189618322.

Vale destacar ainda que a vítima conhecia os suspeitos, posto que, ao ser ouvido pelos policiais,
Jovi
n
o
relatou que cedeu uma residência para que JACIRA e VANDO morassem, com a condição de que eles lhe auxiliassem nas tarefas diárias, visto ser pessoa idosa.

A materialidade está consubs
tan
ciada nos boletins de ocorrência (ID 158816845 – págs. 04/06), bem como nos termos de declarações (ID 158816845 – págs. 08/09 e ID 176440986), laudo pericial do exame de corpo de delito indireto da vítima (ID 189618322).

Diante do exposto, denuncio JACIRA TIBURCIO PEREIRA e VANDO MARTINS PATRICIO, como incursos no art. 157, §2º, II (concurso) e VII (arma branca), e §3º, II, combinado com o art. 61, II, “c” (recurso que dificultou ou tornou impossível
a defe
sa
da vítima), “f” (hospitalidade), “h” (contra maior de sessenta anos), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (hediondo), requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou apenas o apelante
Vando

Martins

Patricio
,

pela prática do delito descrito na peça acusatória.

Posto isto, tendo em vista que
tan
to

o Ministério Público, quanto o denunciado, ora apelante, formularam pleitos específicos nas razões recursais, passo a proceder à análise individualizada de cada um deles,
examinando separadamente os pedidos formulados pela acusação e pel
a Defe
sa, a fim de assegurar a adequada apreciação das matérias suscitadas.

I –
RECURSO
DEFENSIVO:

A
Defesa do apelante
Vando Martins Patrício

apresenta
como tese principal a ausência de
animus necandi
, sustentando que a violência empregada contra a vítima, o
Sr.
J
o
vino

Marquetti
não visava à sua morte, mas tão somente à consumação da subtração patrimonial. Argumenta, para tanto, que o réu estava embriagado e que a lesão provocada pela faca não atingiu região vital, o que afastaria a configuração da tentativa de latrocínio.

Contudo, o pleito defensivo não merece prosperar.

De proêmio, cumpre ressaltar que o crime de latrocínio, em sua modalidade tentada,
configura-se quando o agente, com dolo de subtrair e dolo de matar (direto ou eventual), inicia os atos executórios da violência contra a pessoa, mas o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.
A análise do elemento subjetivo, o
animus necandi
, não se extrai de meras declarações do agente, mas sim das circunstâncias objetivas que emolduram a conduta delitiva.

A materialidade delitiva
se
encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência
nº 2020.173683
(ID n.
332686891 - pág. 04/06),
ficha de atendimento (ID n. 332686895), relat
ório nº 2024.69496 (ID n. 332686897),
Laudo Pericial nº
511.1.02.9151.2025.017600-A01 (ID n. 332687386) e pelas demais provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No tocante à autoria delitiva,
impõe-se reconhecer que o conjunto probatório ao longo da persecução penal, considerando
tan
to

na
fase investigativa, quanto sob o crivo do contraditório em Juízo, revela-se
consistente e
harmônico

a demonstrar a prática da tentativa de latrocínio do apelante.

Em Juízo, o apelante
Vando Martins Patrício
,
no exercício de seu direito de defesa, apresentou sua versão dos fatos, admitindo parcialmente a prática da conduta, embora buscasse minimizar a gravidade de seus atos e afastar o dolo homicida. Seu interrogatório revelou contradições relevantes, bem como, a confissão de circunstâncias essenciais à dinâmica delitiva, notadamente o emprego de violência contra a vítima e a subtração patrimonial subsequente, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimento prestado em audiência:

“(...) Juiz:
Como é que que houve lá?
Vando:
Ah, no dia lá tem, eu
tava
bebendo de tarde,
num
tem, aí de noite, aí queria beber mais, de noite eu fui lá na casa dele, a porta
tava
aberta, eu entrei lá e pedi para ele o dinheiro,
num
tem, falou assim: "Ah, não tenho como arrumar não",
num
tem, aí falei assim: "De boa então", porque eu
tava
precisando tomar um
goró
. Ele falou assim: "Ah, não tem não." Daí eu fui, pedi para ele mais uma vez, aí foi ficou bravo lá, eu fiquei bravo também. Nós eu bebo já, né. E fui para cima dele lá também lá. Daí deixei, para cima de mim, empurrei ele, só que não tentei nada.
Juiz:
Mas como

você empurrou ele,

se ele
tava
dormindo, se ele foi acordado com o senhor
enforcando ele
.
Vando:
Então.
Juiz:
Como que uma pessoa que dorme responde o outro. Me diz.
Vando:
É, tinha acabado de acordar. Eu, eu
puxei ele
assim.
Juiz:
Não, ele não tinha acabado de acordar. A denúncia fala aqui, o senhor enforcou ele que inclusive tem marca.
Vando:
Tem no pescoço.
Juiz:
Pois é. Então, o senhor não conversou com ele nada, pedindo dinheiro, nada.
Vando:
É, pedi depois, depois que ele acordou.
Juiz:
É, mas depois que ele acordou, ele acordou com o senhor enforcando, não foi?
Vando:
É.
Juiz:
A sua mulher também falou isso. O senhor
tava
em cima dele, não falou que ele
tava
dormindo, falou que o senhor
tava
em cima dele.
Vando:
É.
Juiz:
Ué, mas então como é que o senhor pede uma coisa para uma pessoa que
tá
dormindo? O senhor
tá
falando, então o senhor tem que falar a verdade.
Vando:
É verdade, eu
tava
bebo.
Juiz:
O senhor fala, começa falando a verdade. Se o senhor quiser ficar em silêncio, o senhor não pode ter prejuízo.
Vando:
Aham
.
Juiz:
Mas se eu for falar, pelo menos fala a verdade, entendeu? É, não
tô
te obrigando a falar. Eu já falei com o senhor que o senhor não pode ter prejuízo. Senhor falar: "Não quero falar, não quero falar". Agora, se o senhor quer confessar que fale pelo menos a verdade, porque o que o senhor
tá
falando aí não
tá
concatenando com nada que foi ouvido aqui. O senhor não foi conversar com ele nada e não viu porta aberta nenhuma. Na verdade, a denúncia aqui diz que o senhor enforcou o policial, foi, falou na frente do senhor, senhor ouviu o depoimento do policial, senhor não ouviu da sua esposa, mas sua esposa também foi falar, falou, deu o depoimento. Eu queria que o senhor, sem nada, sem pressão nenhuma, o senhor me explicasse como ocorreu desde que o senhor chegou lá. O senhor pode falar?
Vando:
Eu fui lá, vou falar mesmo. Aí eu fui lá e
tava
dormindo mesmo. Eu fui enfoquei ele. Aí só que aconteceu só ele acordou depois
nós discutiu
lá só. Aí
tava
dormindo mesmo. Fui enforquei ele assim mesmo. Aí depois acordou eu falei do dinheiro para ele depois que levantou, né. Tirou luta corporal assim na sala. Não tem.
Juiz:
E essa facada que você deu?
Vando:
Pegou na perna dele. Acho que nem foi, acho que foi na cadeira que caiu lá. Foi que foi faca. Tivesse furado. Cortou eu também.
Juiz:
Como é que é? O senhor
tá
falando que não deu a facada nele agora?
Vando:
A facada pegou na perna, assim, raspou.
Juiz:
Deu várias, fala aqui no processo que o senhor deu várias facadas nele e ele se desvencilhou.
Vando:
Foi.
Juiz:
O senhor acertou uma na perna.
Vando:
Mas foi na perna que eu não lembro muito,
tava
meio ruim.
Juiz:
E por que que o senhor deu facada nele? O senhor não sabe que o senhor podia ter matado um senhor de 75 anos?
Vando:
Mas eu fui para cima dele para matar ele. Se fosse matar, não fui para matar ele.
Juiz:
Um sujeito dá uma facada no outro para quê?
Vando:
Ah, que eu
tava

bebado
, né?
Juiz:
Pois é. O senhor não sabe nem para que que o senhor
tava
fazendo, né?
Vando:
Não sei, bebi desde cedo, aí 1:30 da manhã.
Vando:
Você deu uma facada nele?
Vando:
Eu acho que acertei, não
tô
lembrado muito.
Juiz:
E o senhor levou quanto de dinheiro dele?
Vando:
R$ 130. Foi que era 700. Eu peguei no de 100, uma de 20 e uma de 10 ainda no dia só.
Juiz:
E
tava
onde esse dinheiro?
Vando:
Tava
lá no, parece em cima do negócio assim, no negócio assim do da casa dele assim, da maleta.
Juiz:
Em cima de quê?
Vando:
Da maleta assim no guarda-roupa assim na porta assim, só. 130 real, só. Ainda arrependi ainda.
Juiz:
Tá
.
O senhor, o senhor pegou
esse dinheiro o quê? Antes que o senhor deu a facada?
Vando:
Não, depois que eu peguei o dinheiro tinha vazado, já também corrido.
Juiz:
O senhor pegou e depois deu essa briga. Como é que foi a dinâmica?
Vando:
Eu fui aí eu fui peguei o dinheiro. Depois eu corri apavorado. Depois que eu tinha a facada nele.
Juiz:
O Senhor correu ou a sua esposa travou o senhor lá, tirou o senhor de dentro de casa com vassoura. Como é que foi isso aí?
Vando:
Ela chegou depois com o cabo de vassoura para tirar ele. Daí eu fui sair correndo. Ela chegou depois. (...)
Juiz:
Sua esposa teve participação nisso? Que ela
tava
com o senhor lá?
Vando:
Não, chegou depois para separar, passei na casa da minha mãe para chamar ela. Depois de sair correndo para separar eu. (...)
Defensor:
O quando o senhor essa questão do senhor enforcar, isso é esse ponto que eu não entendi direito. O senhor entrou na residência. Ele
tava
dormindo. Como é que foi?
Vando:
Tava
.
Defensor:
Tá
. Você chegou a chamá-lo ou você partiu direto? Como é que foi isso?
Vando:
Eu tentei chamar, só que a porta
tava
aberta, eu fui entrei.
Defensor:
Uhum
. Aí você viu que ele
tava
dormindo.
Vando:
É,
dai
eu fui
la
no quarto. (...) É, eu fui para pedir o dinheiro, só que
tava
dormindo já. Isso que eu falei. Já
tava
dormindo, já fui para pedir para ele emprestado. Não tem. Não fui para roubar ele nem nada. Aí nós que aí eu fui enforquei lá, nós
acordou ele
fez culpa. Aí saiu na briga lá, eu e ele.
Defensor:
Entendi.
Tá
. Mas você foi então no sentido de chamá-lo?
Vando:
É, foi para chamar ele. É, fui para roubar ele assim não.
Defensor:
Aí em algum momento você tinha intenção de matá-lo para subtrair esse dinheiro?
Vando:
Não, que eu moro lá, que eu morava no fundo na cadeira faz tempo.
Nós cuidava
lá para ele, né. Eu trabalhava de servente.
Defensor:
Entendi. Aí ele também reagiu?
Vando:
Ele reagiu também para cima de mim. Foi para cima dele. Eu
tava

bêbo
. Se eu tivesse
sobrio
não tinha
fazido
isso com ele não. Ele sempre gostou de mim lá, sempre ajudou nós lá. Jamais ia fazer uma coisa disso com ele, só porque da cachaça mesmo,
tava
bebo, mas depois outro dia eu arrependi fazer aquilo lá com ele. (...)”

Por sua vez, a vítima
Sr.
J
o
vino

Marquetti
,
que não foi ouvid
o
em Juízo, em decorrência do seu falecimento por conta da Covid
-19, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial, consignou que:

“QUE conhece a pessoa de Vando; QUE disse que na época do ocorrido, o declarante não havia alugado a casa para Vando e sua esposa (Jacira); QUE cedeu a casa para esse
casal
mas que na condição de: como o declarante tem problemas de saúde, então era para que esse casal cuidasse -o dele, fazendo comida e limpando a casa do declarante e alguns mais afazeres caso precisasse.
Ocorre que certo dia, lembra-se que foi em um sábado
a
noite, estava em sua residência dormindo quando chegou o suspeito Vando no local e foi em direção ao quarto do declarante; QUE Vando já chegou acordando o declarante e ao mesmo tempo enforcando- com as mãos falando que ia matá-lo;
QUE sequer falou o motivo pelo que estava fazendo;
QUE Vando ainda bateu no declarante dando
varias
porradas, duas facadas, destroncando o dedo do declarante;
QUE chegou no local ainda a esposa de Vando (Jacira); QUE o declarante para se defender disse ter entrado em luta corporal com Vando;
disse que o que salvou-o foi um colchão que estava no local. QUE o declarante se defendeu escondendo e ao mesmo tempo empurrando o colchão contra Vando.

QUE o colchão ficou com
varias
perfurações de facas;
QUE o declarante ainda conseguiu ligar para a
policia
; QUE o casal foragiu do local; QUE quando a
policia
chegou no local, o declarante estava todo lesionado, com furos de faca no braço e na perna, com o rosto lesionado com marcas de sangue e com o dedo destroncado; QUE após o declarante foi encaminhado para o hospital municipal; Disse ter ficado dois dias internado, QUE levou cerca de dez pontos na perna e cinco no braço; Por fim ainda disse que Vando subtraiu cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) de sua carteira; QUE o casal tem acesso
a
chave da casa e senha do cartão de banco dele; QUE Jacira quem saia para comprar as coisas para o declarante; QUE disse que
ja
sumiu dinheiro dele outras vezes; QUE a casa do declarante fica nos fundos da casa de Vando, ambas em mesmo terreno; QUE depois do ocorrido, o casal não apareceu mais na casa; (...)”

A corré
Jacira Tiburcio Pereira
,
ao ser ouvida em Juízo, ratificou as declarações anteriormente prestadas na fase extrajudicial, trazendo, inclusive, maiores esclarecimentos acerca da dinâmica dos fatos, oportunidade em que atribuiu ao apelante a prática do delito narrado, conforme se depreende de seu depoimento:

“(...) Jacira:
Eu pretendo falar, doutor. Ele saiu para trabalhar, ele saiu para receber um dinheiro.
Juiz:
Quem que saiu?
Jacira:
O Vando. Saiu para receber um dinheiro. Aí ele chegou em casa bêbado. Aí
tava
alterado, ainda não tem. Aí me deu um soco, umas
porradas
e eu discuti com ele. Aí ele já tinha discutido na rua. Aí eu falei para ele ir embora de casa, ele não foi embora. Eu fui lá na mãe dele, chamou a mãe dele para levar ele embora, que ele
tava
dentro de casa dando droga. Aí quando eu fui, nesse tempo que eu fui lá na mãe dele chamar a mãe dele, quando eu voltei e já tinha acontecido o fato. Eu cheguei e ele já tinha feito o fato com o Seu
Marquetti
, seu
Jovi
n
o

Marquetti
, que o nome do seu
Jovi
n
o
, eu
chamava ele
de
Marquetti
, ele já tinha feito, eu não participei de nada.
Juiz:
E ele tinha quantos anos o
Maquetti
?
Jacira:
Na base de uns 70 anos. Eu passava a pomada nas costas dele, eu aluguei lá e ele falou para mim bem assim: "Você não precisa pagar aluguel para mim não. As coisas que você faz para mim já me ajuda."
Juiz:
Passava o quê nele?
Jacira:
Pomada nas costas dele que ele sentia dor, que ele já era idoso demais. Ele era idoso demais. Quando eu cheguei lá, já tinha ocorrido o fato já. E aí a mãe do Vando veio comigo. Aí eu fui atrás do Vando.
Quando eu fui atrás do Vando, ele já
tava
lá no, em cima do seu
Marquetti
.
Aí eu peguei e entrei em luta corporal com o Vando para tirar o Vando para fora da casa. Hora que eu consegui tirar o Vando para fora da casa, que o seu
Marquetti
fechou a porta, aí eu falei
pra
mãe,
pra
mãe do Vando, que é a Vani para ela assim, chama a polícia e chama a ambulância para ele que ele
tava
com a faca falando que ia me matar. Aí eu peguei e saí correndo e fui
pra
cara da minha irmã. Foi assim que aconteceu.
Juiz:
Certo. E o que que o Vando fez com ele quando a senhora chegou lá? Que que o Vando fez com ele?
Jacira:
Ele
tava
cheio de sangue aqui no pescoço, aqui no braço. Eu entrei desespero porque eu tinha tomado remédio controlado, eu
tava
meio sonolenta, não tem. Aí quando eu vi o se
Jovi
n
o
cheio de sangue, eu entrei em desespero, entrei em pânico.
Juiz:
Tá
. Senhora não fez nada com ele, então?
Jacira:
Nada. Juro pelo amor do meu filho, não fiz nada. Não participei do roubo. (...)
Juiz:
O Vando
tava
com a faca na mão?
Jacira:
Não, a hora que eu cheguei lá, eu não
vi ele
com a faca na mão. Não, já tinha feito. Ele já tinha feito o que tinha que fazer lá, roubar o seu
Marquetti
. Ele roubou. O seu
Marquetti
falou que era 700, né. Mas eu não vi. Eu não vi que eu cheguei lá depois com a mãe dele.
Juiz:
Uhum
. E ele depois mostrou o dinheiro
pra
senhora?
Jacira:
Não, eu saí correndo
pra
casa da minha irmã. (...)
Promotor:
Então, a senhora não participou de nada lá?
Jacira:
Não, não participei. Eu cheguei depois, senhor.
Promotor:
E por que que a senhora fugiu?
Jacira:
Porque eu entrei em pânico, entrei em desespero. Como eu tenho passagem por tráfego, a população ia linchar eu. (...) Aí eu entrei em desespero quando eu vi o
Jovi
n
o

Marquetti
cheio de sangue não tem. Aí ele falou assim: "Mano, vem aqui depois, Jacira volta aqui depois". Eu entrei desespero.
Promotor:
Então o Vando que fez tudo isso daí, né?
Jacira:
Ele fez tudo isso daí. Eu não participei de nada. (...)
Defensor:
É, dona Jacira, nessa situação aí que a senhora entrou lá para tentar conter o seu Vando, é o que nos parece aqui que
tá
narrado. A senhora chegou se apossar no cabo de vassoura? É, utilizou esse cabo para bater nele?
Jacira:
É, para bater no Vando para ele sair de cima do seu
Marquetti
que ele estava em cima do seu
Marquetti
Hora que eu fui atrás dele, que eu vi o braço dele ralado, que eu fui atrás dele, que eu cheguei lá com a mãe dele, eu vi o braço dele ralado. Aí eu vi, a porta do seu
Marquetti

tava
aberto, seu
Marquetti
dorme cedo. Aí quando eu vi que o braço que eu fui atrás, aí eu vi o seu
Marquetti
cheio de sangue, eu entrei em pânico, eu peguei o cabo de vassoura que não
tava
dando ponta, ele
tava
dando soco e
porrada
em mim também, eu caí no chão ainda, entrei em luta corporal com ele. Aí a hora que eu ouvi que seu
Jovi
n
o

Marquetti
, eu
puxei ele
pelas pela blusa assim para trás assim não tem senhor. Eu puxei na blusa dele com força para ele para fora da casa. Aí a hora que eu consegui pôr ele para fora da casa do seu
Marquetti
, ele caiu por cima de mim que ele
tava
bêbado, ele caiu por cima de mim. Aí o seu
Marquetti
fechou a porta aí eu peguei e saí correndo com medo dele também tentar cortar eu de faca, fazer alguma coisa comigo que ele
tava

bêbo
.
Defensor:
Você fugiu do Vando, então?
Jacira:
É, eu fugi do Vando. (...) E chamei, falei
pra
mãe dele, pede socorro aí. Avisa o seu
Marquetti
e a mãe dele ficou lá. (...)”

O
Policial Militar Cesar Pereira da Silva Costa
,
ao ser ouvido em Juízo, prestou relato minucioso acerca da dinâmica da ocorrência, descrevendo as circunstâncias em que a guarnição foi acionada, as condições em que a vítima foi encontrada no local e as informações por ela prestadas logo após o fato, especialmente quanto à violência sofrida e à identificação dos autores. Confira-se o teor do depoimento:

“
(...) Cesar:
Essa ocorrência eu recordo que a gente foi acionado, né. Aí chegamos no local, encontramos a vítima bem sanguentada, com esc
oriações
pelo

rosto, o pescoço
e também
tinha um corte na perna
, é,
proveniente de uma arma branca. Aí a gente fez o contato com ele, ele explicou a situação, disse que
tava
dormindo,
n
a sua residência ali, quando foi surpreendido, acordou sendo enforcado pelo seu inquilino. Era o suspeito aí. Aí ele acordou sendo

inforcado
pelo inquilino. Aí ele conseguiu
se

aloitar

com ele onde ambos caíram no chão. E aí o suspeito foi até a cozinha, pegou uma arma branca,
é,
tentou dar vários golpes nele, ele conseguiu acho que desviar ali e acertou um na perna e aí entrou em luta corporal. Aí o suspeito acho que saiu do local. Aí se eu não me engano, levaram ainda uma continha em dinheiro.

Promotor:
Estavam os dois juntos.

Cesar:
Isso
,
aí ele falou que a esposa dele do suspeito teria chegado no local também e aí os dois saíram
junto
e ainda levaram uma continha em dinheiro que eu não me recordo os valores.

Promotor:
Então eles levaram dinheiro ou não?

Cesar:
Não, não entendi.

Promotor:
Eles levaram dinheiro ainda?

Cesar:

Sim. Parece que eles levaram
uma quantia
.
Se eu não me

lembro foi uns
R$ 200, mais ou menos.
(...)
Promotor:
O seu
Jovi
n
o
na época ele tinha mais de 70 anos?

Cesar:
T
inha
uma idade bem avançada. Eu não me recordo exato, mas ele já era um senhor de uma idade
bem avançada.
Promotor:
Bem idoso, né?

Cesar:
Isso. A gente até ligou
pro
SAMU. SAMU chegou no local, fez os primeiros socorrem e encaminhou ele
pro
hospital.

Promotor:
Ele identificou a Jacir
a
e o Vando como as pessoas que teriam perpetrado esse fato contra ele.

Cesar:
Sim, sim. Ele identificou, ele falou que era o seu inquilino. Ele até acordou, viu ele
enforcando ele
e a suspeita. Ele falou que também parece que na época a esposa do suspeito aí parece que até cuidava dele também,
e
les moravam ali e ainda cuidava dele. Ele pagava para ela uma coisa assim
.
Promotor:
Certo.

É, teve alguma
tentativa de enforcamento nele fora essa facada que deram
ne
le na perna
?
Cesar:
Sim, sim. Ele disse que acordou sendo enforcado pelo suspeito aí.

Até tinha até aí um

ematoma

no pescoço dele arranhado.

Promotor:
Certo. Que aqui
tá
dizendo até que o laudo teve um edema de em dedo polegar direito.
É
, ele, o senhor chegou a ver ele machucado aqui no pescoço?

Cesar:
É
, como ele foi encaminhado
pro
hospital, não sei o que que o resultado foi. Mas no pescoço dele tinha sim escoriações no pescoço arranhado principalmente.

Promotor:
Uhum
, entendi. Ah.
É
, e o senhor disse que ela auxiliava ele nas tarefas diárias, né?

Cesar:
Sim. Pelo que eu me recordo, parece que ele pagava para ela.

Promotor:
O senhor sabe se ele teria cedido
à
residência para que o Vand
o
e a
Jacira
morassem em troca de eles cuidarem da casa? Senhor sabe disso? de cuidarem dele. Perdão.

Cesar:
Não, isso aí eu não me recordo não. Eu sei que ele falou que era inquilino dele. Os dois.

Promotor:
Os dois eram inquilinos, né?

Cesar:
Isso.
(...)
Juiz:
Certo.
É
,

ô César, então, só para ficar mais claro aqui, até porque pode ser que seja outro tipo penal, né? O senhor
tá
falando que foi uma subtração mediante violência. Ele chegou a acertar o algum golpe de faca nele?

Cesar:
Sim, sim. Ele
tava

com
,
ele

tava
com corte na perna.

Se
eu não me engano era até a perna esquerda. Ele
tava
com corte e era proveniente de uma arma branca. E segundo a vítima, ele teria tentado dar outros golpes, mas conseguiu acertar só um.
Juiz:
Então e
le deu outros golpes
?
Cesar:
Sim, foi vários golpes de facada, mas um
,
só um que veio atingir, atingiu a perna dele.
Juiz:
Certo
.
E ainda assim a subtração foi consumada, ele levou o dinheiro.

Cesar:
Sim. Aí ele, segundo ele, aí a esposa também chegou no local, aí conseguiram levar ainda uma continha em dinheiro dele.
(...)”

De igual modo, em Juízo, o
Policial Militar Mak
Kellisson
Pereira
da Silva Guimaraes
confirmou as circunstâncias fáticas apuradas na fase investigativa, rela
tan
do que a guarnição foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já lesionada, sendo imediatamente priorizado o atendimento à sua integridade física. O policial consignou, ainda, que a própria vítima indicou como autores das agressões pessoas que residiam com ela, as quais teriam se aproveitado da convivência e da confiança estabelecida para praticar a subtração patrimonial mediante violência, ressal
tan
do também a condição de pessoa idosa do ofendido. Confira-se o teor do depoimento:

“(...)
Promotor:
Pelo que consta, a Jacir
a
e o Vando, eles
teriam
, eles alugavam, alugavam, não, tinha sido cedida a casa para eles lá e
,
é
,
pelo seu
Jovi
n
o
e aí eles teriam tentado praticar esse latrocínio, desferido alguns golpes de faca. O senhor não se recorda mesmo?

Mak:
Ah, sim. Agora que o senhor falou, eles estavam
,
eles já estavam
,
é,
há um tempo lá meio que coabi
tan
do com ele. É isso. Correto?

Promotor:
É isso.

Mak:
Isso. Aí nesse dia a gente chegou, ele
tava
já machucado e ele indicou que tinha sido essas pessoas que tinham
,
que tinham machucado ele para
pegar o dinheiro.
Promotor:
Certo.

Mak:
Eu me recordo sim. A gente chamou ambulância tudinho. Ele era ele é sozinho. Ele é sozinho. Ele morava sozinho lá.

Promotor:
Ele era bem idoso,
Cabo?
Mak:
Sim. Ele já tinha, ele já
,
aparentemente ele tinha mais de 70 anos. Parecia ter mais de 70.

Promotor:
Uhum
. Ele falou alguma coisa assim de ele
tá
dormindo e aí eles
terem
,
é,
tentado
enforcar ele. O senhor sabe disso?

Mak:
Não vou me recordar, doutor.

Promotor:
Tudo bem. O senhor lembra? O senhor lembra de alguma facada que ele
possa ter tomado?
Mak:
Sim. Parece que
,
no dia tinha muito sangue, se não me engano
,

n
ão sei se foi na barriga. Acredito que foi na barriga.

Promotor:
Aham
.

Mak:
Foi na barriga, região abdominal
.
Promotor:
Certo
.
Mak:
Eu busquei fotografia dele aqui, não consegui encontrar, mas eu me lembro que ele era um senhor branco.

Senhor assim, mais ou menos de 1,70 a 1,80. É
,
porte médio, né
.
É isso mesmo.

Promotor:
Entendi. Mas também o senhor ratifica seu depoimento aqui
?
Mak:
Positivo, sim
senhor.
(...)
Defensor:
Policial
, é
, vamos ver o que que é possível
,
é
,
recordar em relação a esses fatos, né, daquele tempo. O senhor recorda as diligências que foram feitas
,

é
,
na época? Como que os senhores tomaram conhecimento, né, a respeito dessa ocorrência, como que foi?

Mak:
Sim,

tomamos conhecimento via 190, chegamos lá, a primeira atividade nossa é sempre procurar
,

é
,
proteger a vida, né
.
Chamamos a ambulância

para poder socorrê-lo e ele e ele nos indicou que havia sido pessoas que estavam morando ali com ele, que ele tinha
,
que eles estavam vivendo de favor ali com ele, que tinha

feito
isso para que fosse subtrair uma
quantia em dinheiro
dele.

Defensor:
Uhum
. O senhor recorda os ferimentos que o que o que o que a vítima tinha no corpo? O senhor chegou a ter contato visual com ele assim e
vê
exatamente recordo o que
que
.
Mak:
Então eu me recordo que tinha sido um ferimento por faca, por objeto cor
tan
te, né
.
E tinha sido na região do abdômen.

Defensor:
Uhum
. E o que a vítima
relatou
exatamente a participação de cada um, se foi um deles que entrou lá ou os dois
?
O senhor tem exatamente na memória essa narrativa?
Mak:
Doutor, eu não vou saber
precisar
pro
senhor. Não vou saber precisar
pro
senhor.

Defensor:
Uhum
. Foi aprendida a faca lá?

Mak:

Acredito que sim. Não, também não vou dar certeza
pro
senhor, mas eu acredito que sim.
(...)”

Diante do exposto,
a tese defensiva de ausência de
animus necandi

não merece acolhimento, pois a intenção homicida, no âmbito do latrocínio tentado, não se extrai de meras declarações do agente, mas sim da análise objetiva das circunstâncias que envolveram a execução do delito, notadamente o modo de agir, os meios empregados e a intensidade da violência exercida contra a vítima durante a subtração patrimonial.

Com efeito, o crime de latrocínio, ainda que em sua forma tentada, configura-se quando o agente, imbuído do dolo de subtrair, emprega violência apta a produzir o resultado morte, ainda que sob a modalidade eventual, sendo irrelevante que a morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, não procede a alegação de que a ausência de golpe em região vital ou o estado de embriaguez afastariam a tipicidade, uma vez que o dolo no latrocínio pode ser reconhecido sempre que o agente assume conscientemente o risco de ceifar a vida da vítima mediante a prática de atos objetivamente letais.

No caso concreto, a violência perpetrada pelo apelante extrapolou em muito aquela estritamente necessária à subtração patrimonial. O próprio apelante admitiu que a vítima, pessoa idosa, encontrava-se dormindo quando foi surpreendida e enforcada, conduta que, por si só, revela meio idôneo e potencialmente letal, sobretudo diante da vulnerabilidade física inerente à idade avançada da vítima. O enforcamento, como é cediço, constitui meio capaz de ocasionar asfixia e morte em curto espaço de tempo, evidenciando a assunção do risco de produzir o resultado letal.

A esse contexto soma-se o uso de arma branca, com reiteradas tentativas de golpe durante a luta corporal, sendo certo que apenas um deles atingiu a vítima, não por ausência de intenção, mas por circunstâncias externas, como a reação do ofendido e o uso de um colchão como meio de defesa, que inclusive apresentou perfurações compatíveis com os ataques desferidos. A tentativa, por
tan
to
, restou caracterizada pelo início de atos executórios capazes de produzir o resultado morte, o qual não se consumou por fatores alheios à vontade do agente.

O estado de embriaguez alegado pelo apelante tampouco afasta o
animus necandi
, pois, além de não comprovada embriaguez completa apta a excluir a imputabilidade, é firme o entendimento de que a embriaguez voluntária não elimina o dolo, especialmente quando o agente pratica condutas de elevado potencial ofensivo à vida humana.

Ademais, a oscilação do interrogatório do apelante, marcada por contradições e tentativas de minimizar a gravidade dos fatos, não se sobrepõe à prova robusta e coerente formada pelas declarações da vítima, da corré e dos Policiais Militares, todos convergentes no sentido da extrema violência empregada, do enforcamento, do uso de faca e da posterior subtração patrimonial.

Esse entendimento encontra
s
ó
li
do respaldo na jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Criminal, que, em caso análogo, assentou que o
animus necandi
no latrocínio tentado pode s
er extraído das circunstâncias objetivas da conduta, sendo
irrelevante a não consumação do resultado morte quando evidenciada a violência letal empregada para viabilizar o roubo:

“(...) Configura tentativa de latrocínio a conduta que evidencia intenção homicida ao empregar violência letal para consumar o roubo, ainda que o resultado morte não se concretize por causas alheias à vontade do agente. (...)”

(N.U 1019069-52.2024.8.11.0042, CÂMARAS I
SOL
ADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)

Reforça de forma decisiva esse quadro probatório a prova técnica produzida nos autos.
Conforme se extrai do
Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2025.017600-A01 (ID n. 332687386)
, o Oficial Médico-Legista, ao analisar as anotações cons
tan
tes no relatório de atendimento do SAMU, concluiu pela existência de
lesões corporais de natureza contusa e corto-contusa
, compatíveis com agressões físicas intensas e com o emprego de instrumento perfurocor
tan
te.

O relatório elaborado pela
Equipe do SAMU
descreve que a vítima, após a agressão, encontrava-se fora da residência, deambulando, apresen
tan
do
hematomas em regiões da face e do pescoço
, além de
edema em dedo polegar direito
e
ferimento corto-contuso em terço médio da perna esquerda, com extensão aproximada de 10 cm
, quadro clínico que evidencia a multiplicidade e a gravidade das agressões sofridas.

Tais
pontos
periciais não apenas confirmam a materialidade da violência extrema narrada pelas testemunhas e pela própria vítima, como também reforçam a conclusão acerca da
idoneidade dos meios empregados para a produção do resultado morte,
afas
tan
do qualquer tentativa de minimizar a gravidade da conduta sob o argumento de que os golpes não teriam atingido regiões vitais.

A existência de lesões em áreas sensíveis, como pescoço e face, aliada ao enforcamento previamente praticado e ao uso reiterado de arma branca, evidencia que o agente assumiu o risco concreto de ceifar a vida da vítima, circunstância suficiente para a configuração do
animus necandi
na modalidade eventual.

Desse modo, a prova pericial converge harmonicamente com o conjunto probatório oral e documental, demonstrando que a não consumação do resultado morte decorreu de fatores alheios à vontade do agente, e não da ausência de intenção ou de aptidão lesiva da conduta, reforçando, por conseguinte, a manutenção da condenação pela prática de tentativa de latrocínio.

De outro
norte
,
a
defe
sa
pugno
u, ainda,
pelo
afastamento das circunstâncias agravantes reconhecidas na sentença,
pretensão que não merece acolhimento.

A análise detida da prova
produzida sob o crivo do contraditório demonstra que todas as agravantes foram corretamente aplicadas, encontrando respaldo no conjunto fático-probatório e na jurisprudência desta Corte de Justiça.

O emprego de recurso que dificultou
a defe
sa
da vítima (art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal)
mostra-se plenamente caracterizado. O próprio apelante confessou que a vítima encontrava-se dormindo
no momento em que
foi surpreendida e enforcada, circunstância que evidencia ataque ab
sol
utamente inesperado, perpetrado em situação de extrema vulnerabilidade.

Ao agir dessa forma, o agente valeu-se deliberadamente do elemento surpresa, eliminando qualquer possibilidade concreta de reação ou defesa por parte do ofendido, o que revela maior censurabilidade da conduta e autoriza a incidência da agravante.

A dinâmica dos fatos demonstra que a dissimulação e a surpresa foram elementos centrais da ação criminosa, legitimando, por
tan
to
, o reconhecimento da circunstância agravante, conforme entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) 6. A qualificadora do recurso que dificultou
a defe
sa
da vítima encontra respaldo na prova dos autos, considerando que o réu surpreendeu a vítima de forma repentina, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva, efetuando disparos inclusive quando já estava caída ao
sol
o. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044600420128110042, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2025)

Na mesma linha,
o abuso de hospitalidade (art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal)
igualmente resta evidenciado. A prova oral é harmônica ao demonstrar que o apelante e sua companheira residiam em imóvel cedido pela própria vítima, pessoa idosa, em contexto marcado por relação de confiança, proximidade e dependência.

A corré
Jacira
esclareceu que a vítima dispensava o pagamento de aluguel em razão dos cuidados que recebia, revelando inequívoca situação de acolhimento e hospitalidade, circunstância confirmada pelos depoimentos Policiais ao indicarem que os agentes viviam no local
“de favor”
.

Ao se aproveitar da confiança e da hospitalidade que lhe foram concedidas para a prática do crime, o apelante rompeu o dever mínimo de lealdade inerente à relação doméstica estabelecida, agravando sensivelmente a reprovabilidade de sua conduta.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

A
depreciação da culpabilidade está motivada em elementos concretos [apelante e sua família foram acolhidos pela vítima, “sendo que, além de ter lhe dado um emprego para o seu convivente, ora réu, autorizou que todos morassem no local”, cujos fatos não a “impediram que, em conluio com o corréu, brutalmente, tirasse a vida da vítima, com o propósito de subtrair os seus bens, tendo, por consequência, se aproveitado da confiança depositada por esta”], os quais justificam a elevação da pena-base (STJ,
AgRg
no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).
(...)”

(TJ-MT 00042815020208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2022)

Por fim, o crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal)
também foi corretamente reconhecido. A idade avançada da vítima restou amplamente comprovada pelos depoimentos colhidos, havendo consenso entre as testemunhas de que se tratava de pessoa com mais de setenta anos à época dos fatos.

Trata-se de agravante de natureza objetiva, que prescinde do conhecimento prévio do agente acerca da idade da vítima, pois a vulnerabilidade do idoso é presumida pela norma, bas
tan
do a comprovação fática da condição etária, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, a alegação defensiva de desconhecimento não possui aptidão para afastar a incidência da agravante
.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) “1. A circunstância agravante de crime cometido contra idoso, prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima para sua incidência.” (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10174907420218110042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025)

Diante desse cenário, constata-se que todas as agravantes foram corretamente aplicadas, devidamente fundamentadas na sentença e amplamente respaldadas pelo conjunto probatório e pela jurisprudência deste Tribunal, impondo-se, por
tan
to
, a manutenção integral da dosimetria fixada na segunda fase da pena.

Por derradeiro, no que
tan
ge ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bas
tan
do que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras I
sol
adas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que o artigo elencado pel
a Defe
sa
e relacionados com a tese sustentada no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

II –
RECURSO
MINISTERIAL

O órgão ministerial insurge-se contra a não aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca.

Sustenta o
Parquet
que, embora se trate de latrocínio tentado, o uso do artefato perfurocor
tan
te constitui um elemento de gravidade autônomo, que não estaria absorvido pela qualificadora do resultado e, por
tan
to
, deveria majorar a pena na terceira fase da dosimetria.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A estrutura normativa do crime de roubo, delineada no artigo 157 do Código Penal, revela uma construção sistemática que impede a aplicação cumulativa pretendida pois o
caput
define o tipo básico do roubo
,
enquanto o §2º elenca causas de aumento de pena destinadas a incidir exclusivamente sobre as modalidades simples do delito
,
elevando a reprimenda em razão de circunstâncias acessórias que intensificam a ofensividade da conduta
,
ao passo
que o §3º contempla figuras qualificadas pelo resultado notadamente a lesão corporal grave e a morte (latrocínio)
,
as quais configuram tipos penais autônomos dotados de estrutura própria e de sanção abstrata significativamente mais severa
.

Não se trata, por
tan
to
, de mera progressão quantitativa do roubo circuns
tan
ciado, mas de verdadeira mutação qualitativa do injusto penal, na qual a ocorrência do resultado mais gravoso desloca o fato para um novo patamar de tipicidade, com reprovabilidade já integralmente considerada pelo legislador ao estabelecer penas subs
tan
cialmente superiores às do roubo majorado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, não se aplicam às figuras qualificadas do §3º, exatamente porque estas constituem tipos penais distintos, e não simples modalidades agravadas do roubo simples. Tal entendimento decorre de interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal, que posiciona as qualificadoras após as majorantes, evidenciando a opção legislativa por um regime jurídico próprio e excludente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO LOCAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NO ENUNCIADO 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos da orientação desta Casa, o crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal é autônomo, não lhe sendo aplicáveis as causas de aumento descritas no § 2º do art. 157 do Código Penal. Com efeito, "a qualificadora prevista no inciso Ido § 3º do art. 157 do Código Penal, em verdade, é um tipo derivado, logo as causas de aumento de pena previstas no § 2º-A do mesmo dispositivo não lhes são aplicáveis. Até porque a sanção cominada no preceito secundário do inciso Ido § 3º do art. 157 do Código Penal se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias do § 2º-A podem ser levadas a efeito nas etapas anteriores da dosimetria da pena - circunstâncias judiciais ou agravantes"
( HC
n. 540.607/AC, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJPE -, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
2/12/2019).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 1913251 SC 2020/0341353-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)

A incidência cumulativa da majorante do emprego de arma branca sobre o latrocínio, ainda que na forma tentada, importaria em evidente
bis in idem
. Isso porque a violência extrema, elemento normativo que caracteriza e qualifica o latrocínio, já engloba o meio utilizado para sua execução, incluindo o emprego de instrumentos potencialmente letais.

A sanção abstrata cominada ao latrocínio
,
reclusão de vinte a trinta anos
,
foi concebida justamente para refletir o grau máximo de reprovação da conduta em que a subtração patrimonial se associa à violência letal ou potencialmente letal, sendo desnecessário e juridicamente inadequado novo recrudescimento punitivo com base no mesmo dado fático.

Punir o agente, na terceira fase da dosimetria, pelo emprego de arma branca significaria valorar novamente circunstância já absorvida pelo núcleo qualificante do tipo, duplicando a censura penal sobre o mesmo aspecto da conduta, em afronta aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.

Esta
Egrégia Quarta Câmara Criminal reafirmou tal posicionamento, afas
tan
do a incidência das causas de aumento do §2º do art. 157 do Código Penal ao crime de latrocínio, por configurar
bis in idem
. Vejamos:

“(...) 4. As causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157, do CP, se aplicam apenas ao roubo simples ou impróprio, por
tan
to
, incompatíveis com os crimes qualificados por resultado, sendo que a incidência de ambas as causas resultaria em bis in idem. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10002505920228110035, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, mantendo a dosimetria em consonância com a sistemática legal e com a orientação con
sol
i
dada da jurisprudência pátria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pel
a Defe
sa
de
Vando Martins Patricio
e pelo
Represen
tan
te do
Ministério Público de Primeiro Grau e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
manten
do
incól
ume

a
sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026